Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738417-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO DE CULTURA ALTERNATIVUS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Distrito Federal contra a decisão indeferimento da inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução, na condição de corresponsável, na execução fiscal 0033075-19.2014.8.07.0018 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). Conforme se depreende das razões recursais, não há pedido de efeito suspensivo: Forte no exposto, o DISTRITO FEDERAL requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a inclusão dos sócios gerentes no passivo da execução fiscal. A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator